Tribunal: TJPA
Processo: 0802547-86.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802547-86.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: COHAB PARA, COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO § 2º DO ART. 12 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 PELO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 190/STJ E DO TEMA REPETITIVO 396/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de recolhimento, pela Fazenda Pública, de valores relativos à antecipação de despesas para cumprimento de diligências por Oficiais de Justiça em Ação de Execução Fiscal ajuizada contra a Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública está obrigada a recolher antecipadamente as despesas com diligências dos Oficiais de Justiça em execuções fiscais, considerando a declaração de inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei Estadual nº 8.328/2015 pelo STF; e (ii) verificar a aplicabilidade da Súmula 190/STJ e do Tema Repetitivo 396/STJ ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.969/PA, declarou formalmente inconstitucional o § 2º do art. 12 da Lei Estadual nº 8.328/2015, por violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, que trata da competência privativa da União para legislar sobre direito processual.

4.

A declaração de inconstitucionalidade formal do dispositivo estadual não elimina a obrigação da Fazenda Pública de antecipar as despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, fundamentada no art. 39 da Lei de Execução Fiscal, na Súmula 190/STJ e na tese fixada no Tema Repetitivo 396/STJ.

5.

A Gratificação de Atividade Externa (GAE), recebida indistintamente por todos os Oficiais de Justiça do Estado do Pará, não substitui o recolhimento específico destinado às despesas de deslocamento previstas em lei, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000).

6.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal reforça a obrigatoriedade de antecipação das despesas pela Fazenda Pública, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 12 da Lei Estadual nº 8.328/2015, mantendo-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei Estadual nº 8.328/2015 não afasta a obrigação da Fazenda Pública de antecipar as despesas com diligências dos Oficiais de Justiça em execuções fiscais, em conformidade com o art. 39 da Lei de Execução Fiscal, a Súmula 190/STJ e o Tema Repetitivo 396/STJ.

2.

A Gratificação de Atividade Externa (GAE) não substitui o recolhimento de numerário específico para custear deslocamentos necessários ao cumprimento de mandados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 12, § 2º; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 39; Súmula 190/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.969/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2022; STJ, REsp nº 1.144.687/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tema Repetitivo 396, DJe 21.05.2010; TJPA, IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000, Pleno.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de novembro a 02 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Belém
em face da
decisão monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (nº 0078957-67.2013.8.14.0301) ajuizada em desfavor de
Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB/PA
,
proferiu a seguinte decisão:

“(...)

II – Caso seja requerido o prosseguimento do feito pelo exequente, visando o cumprimento do último despacho proferido nos autos, encaminhe-se à UNAJ para emissão do boleto bancário, com intimação do Município para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento dos valores referente à antecipação do pagamento das despesas, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei nº 8.328/2015 e Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 2042468 - Pág. 1/7), a patrona do agravante aduziu, em síntese,

a nulidade da decisão agravada, tendo em vista a determinação de sobrestamento dos recursos que tratassem sobre a temática referente à antecipação de despesas para o cumprimento de diligências por Oficial de Justiça oriunda da decisão de admissão do IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

Em razão da não formação da triangularização processual no caso dos autos, a agravada deixou de ser intimada para apresentar contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 2126227 - Pág. 1).

Através da decisão de ID 4781680 - Pág. 1, determinei a suspensão do presente feito até o julgamento do IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC informou o dessobrestamento do feito realizado no sistema processual PJe, tendo em vista o julgamento da supramencionada temática pelo colendo Supremo Tribunal Federal através do RE 1.259.906/PA (Num. 17657346 - Pág. 1/2).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se sobre o pagamento antecipado das despesas relativas às diligências de Oficiais de Justiça nas Ações de Execução Fiscal ajuizadas pela Fazenda Pública.

Ressalto, inicialmente, que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000 e fixou a seguinte tese sobre o presente tema:
"A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos."

Destarte, concluiu o referido julgado que a gratificação específica para custeio de transporte recebida pelos Oficiais de Justiça do Estado do Pará, por meio de inclusão de verba indenizatória, denominada Gratificação de Atividade Externa -GAE, prevista no art. 28, inciso III, da Lei Estadual nº. 6.969/07, não possui identidade com a parcela prevista no art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, uma vez que esta refere-se ao recolhimento específico de numerário destinado a custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, enquanto a GAE é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça, de forma generalizada, motivo pelo qual, possuem fatos geradores diversos.

Posteriormente, o Estado do Pará e o Município de Belém interpuseram Recursos Extraordinários em face da mencionada decisão perante o colendo Supremo Tribunal Federal, distribuídos sob nº 1.259.906/PA, suscitando a inconstitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, os quais foram providos por decisão monocrática do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 5.969/PA.

No julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.969/PA, o Pretório Excelso, por maioria, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015, por violação ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal
.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do mencionado julgado:

EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará. Norma de processo civil. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal. 1. Incidiu em inconstitucionalidade formal, por violação do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, o § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará, que dispôs dever a Fazenda Pública, nas execuções fiscais, antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. 2. A declaração da inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça. É que, mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF, o qual não é objeto de questionamento na presente ação direta (vide Súmula nº 190/STJ e julgamento do Tema repetitivo nº 396, REsp nº 1.144.687/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/5/10). 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 5969, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022

PUBLIC 16-11-2022)”

Com efeito, conforme ficou assentado no supramencionado julgado, o fato do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 ser declarado inconstitucional não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas Execuções Fiscais, do pagamento de despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, tendo em vista a interpretação do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 39 da Lei de Execução Fiscal, que deu origem à Súmula 190, que preceitua o seguinte:

“Súmula 190 - Na Execução Fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”

Ademais, corroborando com esse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia, no julgamento do REsp 1144687/RS, que originou o Tema Repetitivo 396, fixou a seguinte tese:

"Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, §1º, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi e adem legis dispositio."

Outrossim, em decorrência do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, a decisão agravada deve ser mantida no que se refere à necessidade da Fazenda Pública recolher antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça do Estado do Pará em processos de Execução Fiscal.

Esse entendimento foi esposado anteriormente por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. IRDR. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECÍFICO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015, QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS, EM VIRTUDE DA SÚMULA 191 DO STJ E DO TEMA 396 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Agravo de Instrumento foi interposto com o objetivo de revogar a decisão interlocutória que determinou que o Município de Belém recolha as custas relativas à realização da diligência do Oficial de Justiça na Execução Fiscal requerida pelo agravante. 2. No IRDR distribuído sob o Tema 03, este Egrégio Tribunal fixou a seguinte tese jurídica: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.”

3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei estadual nº 8.328/2015 pelo STF na ADI 5.969/PA não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções ficais, do pagamento de despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, tendo em vista a interpretação do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 39 da Lei de Execução Fiscal, que deu origem à Súmula 190/STJ, aplicando-se ainda, o Tema 396 do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802952-25.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024 )

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 12, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PREVISTA NO ARTIGO 28, III, DA LEI ESTADUAL Nº 6.969/07, PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 5.969/PARÁ. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO § 2º DO ARTIGO 12 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 190/STJ, TEMA REPETITIVO Nº 396, RE Nº 108.845/SP E RE Nº 108.183/SP. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802486-31.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -IRDR. TESE: PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº5.969/PA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO § 2º DO ART. 12 DA LEI Nº 8.328/2015. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 190/STJ, TEMA REPETITIVO Nº 396, RE Nº 108.845/SP E RE Nº 108.183/SP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Interpretação da necessidade de antecipação das despesas processuais pela Fazenda Pública em execuções fiscais conforme Súmula nº 190 do STJ e legislação aplicável, com destaque para o não-cabimento da aplicação da Gratificação de Atividade Externa para tais despesas. 2. Reconhecimento da inconstitucionalidade do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/2015 do Estado do Pará, com base no princípio da competência privativa da União para legislar sobre direito processual. 3. Decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade formal da norma, mantendo a necessidade de antecipação das custas pela Fazenda Pública, reiterando a interpretação do STJ sobre a matéria e a jurisprudência correlata do próprio STF. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0009023-13.2017.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024)”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
25
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2024